Tribunal: TJMT
Processo: 0013548-14.1997.8.11.0003
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013548-14.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), E A L SANTOS - CNPJ: 01.309.509/0001-83 (APELADO), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, afastando apenas a condenação em honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegação municipal de que não houve decurso de seis anos de paralisia processual nem inércia da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. O juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 566 e 567) e do STF (Tema 390), aplicando o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de prescrição.
4. Verificou-se que, entre a última causa interruptiva da prescrição (citação válida em 28/11/2012) e a publicação da sentença extintiva (11/01/2024), decorreram mais de seis anos sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida.
5. A mera tentativa frustrada de penhora não caracteriza causa interruptiva, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para esse fim (Tema 568/STJ).

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980. 2. Para a interrupção da prescrição intercorrente, exige-se a efetiva constrição patrimonial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636562 (Tema 390); STJ, REsp 1340553/RS (Temas 566 e 567), Tema 568/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que proveu parcialmente o apelo, afastando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mas mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

O recorrente alega, em síntese, que o processo não ficou paralisado por seis anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco houve inércia da Fazenda Pública na condução da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões.
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensado, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente declarada pelo juízo de origem.

Denota-se dos autos que o
Município de Rondonópolis
ajuizou execução fiscal em desfavor de
E A L SANTOS
, pretendendo o recebimento dos créditos tributários representados pelas Certidões de Dívida Ativa n. 30/1994, 31/1994, 32/1994, 900/1995, 901/1995, 902/1995, 903/1995, 904/1995, 905/1995, 906/1995, 89/1997, 90/1997, 91/1997 124/1999, 125/1999, 126/1999, 10680/2007 e 30192/2009, no valor total de R$ 32.720,74 (trinta e dois mil setecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos).

Oposta exceção de pré-executividade em 19 de outubro de 2021 (ID 209813335, pág. 46), a parte executada pleiteou a extinção da execução fiscal em razão de ter operado a prescrição intercorrente sobre o executivo fiscal.

O juízo de origem acolheu a exceção, reconhecendo a prescrição intercorrente do débito e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito. Ademais, fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 3º, I, e 90, § 4º, do CPC.

No que tange à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567 do STJ), consolidou o entendimento que o prazo prescricional inicia automaticamente um ano após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de manifestação judicial.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390, com repercussão geral), declarou constitucional o artigo 40 da Lei 6.830/1980, reconhecendo a natureza processual do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e estabelecendo que, decorrido esse período, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos.

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

No presente caso, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando que a execução tramita há mais de 27 anos sem a satisfação do débito.

Da análise dos autos, infere-se que o executivo fiscal foi distribuído em 19/08/1997 (ID 209813323, pág. 3), sendo a parte executada citada em 28/11/2012 (ID 209813327, pág. 26), deixando transcorrer
in albis
o prazo para o adimplemento e/ou nomear bens à penhora. Em 20/05/2013 (ID 209813327, pág. 28), a Fazenda Pública Municipal postulou o bloqueio de bens e/ou valores em nome da parte executada, contudo, sem êxito.

Nesse cenário, entre a última causa interruptiva ocorrida em
29/11/2012
(dia posterior à citação válida)
e a publicação da sentença extintiva do crédito tributário (
11/01/2024
- ID
209813343
), decorreram mais de 6 (seis) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do curso da prescrição intercorrente.

Importante destacar que, conforme o Tema 568 do STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial pode interromper a prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, aplicando-se o TEMA 568 do STJ e TEMA 390 do STF ao caso concreto, verifica-se o decurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei 6.830/80, relativos ao período de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos, sem efetiva constrição de bens ou localização do devedor, totalizando 06 (seis) anos, portanto, se depreende a prescrição intercorrente neste feito executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025